Tribunal: TJMT
Processo: 1022390-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022390-66.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO
Agravada : TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME
Número do Protocolo : 1022390-66.2020.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por OLÍMPIO CURVO LEITE FILHO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Revisão Contratual”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0001452-44.2009.811.0003 – Código 419111), este proposto contra o autor/agravante pela ré/exequente TARUMÃ EMPREENDIMENTOS, PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-ME, admitindo a prática de ato atentatório à dignificada de Justiça, caracterizado pelo que a Juíza chamou de “prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas” e “prática rotineira e insistente de desfazimento do bem, em flagrante fraude à execução”, porquanto anteriormente proibida a alienação do bem penhorado, condenou o executado/agravante à multa de 15% sobre o valor atualizado do débito exequendo (cf. Id. no 64081473 - pág. 1/2).
Posteriormente, por não visualizar quaisquer dos vícios indicados no art. 1.022 do CPC, a MMa. Juíza rejeitou embargos declaratórios em que o executado/agravante se queixava da falta de pronunciamento sobre seus pedidos de compensação de valores e homologação do cálculo ou remessa dos autos à Contadoria Judicial (cf. Id. no 64081475 - pág. 6).
O agravante discorre longamente sobre o contexto fático que envolve a demanda revisional originária e a ação indenizatória em apenso, ambas em fase de cumprimento de sentença, explicando que, em razão do atraso na entrega da obra de dois apartamentos adquiridos na planta, ajuizou a indenizatória exclusivamente contra a empresa “Lógica Engenharia Ltda.”, ao final condenada, e que, após esta ter cedido seus direitos e obrigações à agravada Tarumã, ajuizou a ação revisional contra a duas, pretendendo declaração de nulidade de cláusulas abusivas, sendo lá reconhecido a existência de débito pendente de pagamento pela aquisição dos dois imóveis, daí porque a agravada Tarumã pediu cumprimento de sentença.
Sustenta, em primeiro ponto, que a agravada Tarumã “exequente litiga de má-fé ao juntar o cálculo (...), utilizando-se indevidamente de juros compostos para buscar o enriquecimento indevido, apontando que a dívida estaria no exorbitante valor de R$ 2.230.184,54”, sendo, assim, flagrante o excesso de execução, e imperativa a homologação do cálculo por ele, agravante, apresentado nos autos (R$ 972.774,15), ou, no mínimo, deve ser feita a remessa dos autos à Contadoria Judicial para que, depois disso, haja compensação entre os valores por ele devidos à Tarumã e os valores que lhe são devidos pela “Lógica Engenharia”, sendo, portanto, evidente a omissão da MMa. Juíza sobre o tema.
Afirma, já num segundo momento, que, feita a compensação, “restará uma dívida de aproximadamente R$ 500 mil”, e que, assim, “nada mais justo que o débito seja quitado com os próprios apartamentos”, até porque, segundo ele, o §2o da cláusula 14a do contrato celebrado pelas partes “determina que o imóvel objeto do contrato deve ser vinculado ao saldo devedor em garantia”. Diz, no entanto, que a MMa. Juíza “também deixou de analisar a alegação infundada da Exequente de que os imóveis apresentados não são suficientes para a garantia da execução que, repita-se, é absurda e indevida” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 15/16).
Aduz, ademais, que “não houve qualquer ato atentatório à dignidade da justiça praticado por parte do executado”, sendo completamente descabida a simples cogitação de fraude, “até porque o patrimônio nomeado à penhora é mais que suficiente para garantia da execução”.
Ainda neste ponto, assevera que “a Constituição Federal, sempre que se refere à punição processual, exige a observância da ampla defesa, contraditório e devido procedimento legal”, de modo que “a parte não pode ser surpreendida com condenação sem antes ter ao menos sido ouvida”; conclui que, “há de se dar conhecimento ao interessado de que o seu comportamento pode se enquadrar nos casos de litigância de má-fé e dar a ele oportunidade de defesa e até produção de prova, se as tiver, para, somente depois julgar a questão incidente e, se for o caso, aplicar a multa”, sendo, pois, cogente o afastamento da penalidade por este fundamento, ou ainda porque a decisão “carece de fundamentação adequada” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 19/20).
Pede, já de início, concessão de efeito suspensivo “a fim de suspender a execução até julgamento final do presente recurso”, posto que, para além da relevante fundamentação e claro desacerto da r. decisão agravada, há “evidente e grave risco de lesão ao agravante, que terá um imóvel penhorado mesmo tendo ofertado outros bens passíveis de constrição”, sujeitando-se ao prosseguimento da lide com base nos incorretos “cálculos realizados pela agravada (...), cujo excesso foi suscitado por diversas vezes pelo agravante” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 22/23).
Requer, ao final, provimento do recurso para que seja determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial “para que a dívida sujeite-se à atualização, devendo, por óbvio, serem abatidos os valores já levantados pela exequente”, ou, então, para que “sejam homologados os cálculos do perito judicial, no valor de R$ 972.774,15”; para que esta Corte “determine que a garantia do juízo seja implementada primeiramente com os apartamentos (objeto do contrato), determinando ainda que somente no caso de os imóveis ora nomeados à penhora serem insuficientes para quitar o débito é que a exequente poderá indicar outro patrimônio do executado”, e, ainda, para que seja afastada a multa imposta (cf. Id. no 64081454 - pág. 23/24).
É a suma.
D E C I D O
A r. decisão agravada foi proferida sob os seguintes fundamentos:
“Relativamente às questões relativas à cessão de crédito – LOGITEC x TARUMÃ – e a compensação de créditos, estas perderam significância a partir da decisão proferida nos autos em apenso – código 293874 – sendo determinado o translado para os presentes autos.
A credora comparece aos autos e requer aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em face do descumprimento da ordem judicial.
Trata-se de demanda que tramita há mais de 11 (onze) anos, onde o devedor busca de todas as formas procrastinar o feito, com a prática de rotineiros atos que visam o não cumprimento das ordens emanadas deste Juízo, em flagrante desrespeito a parte ex adversa e ao Poder Judiciário.
Foi determinado que o executado se abstivesse de alienar o imóvel constritado judicialmente, porém o que se vê é a prática rotineira e insistente de desfazimento do bem, em flagrante fraude à execução.
In casu, flagrante a má-fé processual do executado, vez que reincidente na prática de rotineiros atos visando o descumprimento de ordens judiciais, causando perplexidade a parte ex adversa e descrédito ao Poder Judiciário.
Chegou-se ao cúmulo do absurdo de comparecer aos autos o sr. JONATHAN LUIZ DALL AGNOL, à fls. 630/631, para informar ao juízo o desfazimento do negócio entabulado com o executado e que não se opõe ao cancelamento da averbação da matrícula no 59.504, R.14/59.504, do CRI local. Um absurdo só!!
Dispõe o artigo 774, do CPC:
Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;
III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;
IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;
V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.
Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.
Dessa forma, os atos praticados pelo executado configuram atentatório à dignidade da Justiça, nos termos dos incisos I a IV, do artigo 774, alhures transcrito. (...)
Assim, caracterizado o ato atentatório à dignidade da Justiça, nos termos do art. 774, § único, do CPC, a aplicação da multa é medida que se impõe. (...)
Ex positis, considerando o ato atentatório à dignidade da justiça praticado pelo devedor, determino a incidência de multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 774, § único, do CPC.
Determino a baixa da averbação 14/59.504, com o devido registro da penhora sobre o referido imóvel a favor da credora.
Da penhora intime o executado. Após, expeça mandado de avaliação e intimação das partes para manifestação” (cf. Id. no 64081473 - pág. 1/2).
Posteriormente, a MMa. Juíza rejeitou embargos declaratórios opostos pelo executado/agravante anotando o seguinte:
“OLIMPIO CURVO LEITE FILHO, qualificado nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da decisão proferida em 21/08/2020 (id. 949979), alegando a existência de omissão e contradição no julgado.
De conformidade com o disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a decisão contiver obscuridade, contradição ou omissão. Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de obscuridade ou de contradição (artigo 1.022, do CPC).
Destarte, à míngua de demonstração dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do embargante com a decisão proferida, visando rediscutir questões claramente decididas. Não há nos pontos delimitados pelo embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios que, ao invés de reclamarem o deslinde de contradição, o preenchimento de omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente decididas, para modificá-las em sua essência ou substância.
Ex positis, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, rejeito os embargos de declaração interpostos. Mantenho a decisão em todos os seus termos e fundamentos” (cf. Id. no 64081475 - pág. 6).
Relembro que a atribuição do almejado efeito suspensivo ao agravo não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer; essa medida, a exemplo da concessão da antecipação da pretensão recursal, exige, antes, fundamentos relevantes apoiados em prova idônea e capaz de demonstrar que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.
No caso, não enxergo necessidade de imediato pronunciamento jurisdicional que impôs ao agravante multa por ato atentatório à dignidade da justiça e, segundo ele, se omitiu sobre diversos aspectos relevantes, e, muito menos, que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar-lhe danos irreparáveis, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, até mesmo porque o ponto nodal da questão recursal é justamente a excessiva demora na tramitação processual pela espúria utilização de subterfúgios protelatórios pelo executado/agravante.
Aliás, nem mesmo ele, recorrente, soube precisar qual seria o dano e qual seria o risco ao resultado útil do processo, restringindo-se à alegação genérica de que, acaso mantida a tramitação processual, ele “terá um imóvel penhorado mesmo tendo ofertado outros bens passíveis de constrição”, sujeitando-se ao prosseguimento da lide com base nos incorretos “cálculos realizados pela agravada (...), cujo excesso foi suscitado por diversas vezes” (sic – cf. Id. no 64081454 - pág. 22), ou seja, reproduz argumentação cíclica e redundante de que o perigo de dano é o simples cumprimento da decisão recorrida, o que, por óbvio, é insuficiente para fins de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da pretensão recursal.
Não fosse isso o bastante, para além da inexistência do “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300), ou “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação” (CPC, art. 995, p.ú.), as alegações recursais não parecem, pelo menos em primeira olhadela, relevantes o suficiente para que se adiante de imediato a pretensão recursal, pois, em consulta ao sistema interno desta Corte, necessário face à sonegação das peças processuais ao conhecimento do julgador, constata-se muito claramente que, em 15/09/2020, a MMa. Juíza proferiu decisão nos autos da ação indenizatória em apenso (Proc. no 8475-85.2002.811.0003 – Código 293874), pontuando que “foi proferida decisão mantendo a executada no polo passivo da lide e indeferindo o pedido de compensação de crédito, com intimação das partes”, e que, “contra estas decisões, não foi interposto nenhum recurso”, operando-se, pois, a preclusão.
É exatamente esta a decisão que a MMa. Juíza ordenou fosse transladada aos autos de origem quando disse que “as questões relativas à cessão de crédito (e) compensação de créditos (...) perderam significância a partir da decisão proferida nos autos em apenso”.
E como a possibilidade de compensação de créditos é a premissa fática sobre a qual o agravante erige toda a argumentação recursal, não se visualiza, de plano, a alegada probabilidade do provimento do recurso.
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator